Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722785-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIVAL LIMA ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 28053159), tendo em vista que o pedido de tutela fora devidamente apreciado, não se conformando, deverá a parte interpor o recurso cabível. Apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 16 de agosto de 2021 14:27:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador